Tribunal: CARF
Processo: 13602.720481/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.720481/2012-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.397 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
ARMAZEM SAO GERALDO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao
processo histórico atualizado dos débitos que deram origem à exclusão do Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 706006, de 10 de Setembro de 2012, expedido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos de natureza não
previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011 (fls. 23 a 25).
Cientificada em 09/10/2012 (fl. 28), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada em 07/11/2012 (fls. 2 a 5), a contribuinte alega, em
síntese, que regularizou todos os seus débitos tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13602.720481/2012-88
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720481/2012-88

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão no 03-62.363, de 17/07/2014 (relatório acima), julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
EM OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, O PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO DEVE SER CONTADO A PARTIR DA
CIÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) QUE CONTENHA A
RELAÇÃO DISCRIMINADA DOS DÉBITOS MOTIVADORES DA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL.
NÃO TENDO SIDO REGULARIZADA A TOTALIDADE DOS DÉBITOS NO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DA CIÊNCIA DO ADE, DEVE SER MANTIDO O
EFEITO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.

No voto, a decisão ponderou que a Delegacia de origem trazia aos autos telas de
sistemas da Receita Federal e da PGFN (fls. 33 a 47) que mostravam que os débitos motivadores
da exclusão encontravam-se em situação de exigibilidade ao término do prazo para
regularização, em decorrência do indeferimento do requerimento de revisão ou extinção da
dívida. Que o despacho às folhas 48 e 49 ratificava as informações obtidas nos sistemas da
PGFN. Concluiu que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, motivadores da exclusão,
encontravam-se exigíveis passados 30 dias da ciência do ADE.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 56), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 15/08/2014 (recurso
às fls. 59 a 62, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega que a existência dos débitos decorreu de equivocada exclusão sua do
Programa de Parcelamento Especial – PAES, uma vez que estava em dia com seus pagamentos.
Que, em razão da exclusão do PAES, apresentou impugnação à PGFN. Que juntou à
Manifestação de Inconformidade a prova de sua regularidade no PAES, não analisada pela DRJ.
Ressalta que, em 23/10/2013, pediu parcelamento de todos os seus débitos,
através da Lei no 11.941/2009, não restando motivo para não recolher seus tributos na sistemática
do Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o contribuinte informa que os débitos motivadores de sua
exclusão do Simples Nacional decorreram de sua exclusão do PAES, em 21/07/2012, o que se
confirma no relatório da PGFN à fl. 38. Alega que impugnou, junto à PGFN, a rescisão do
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720481/2012-88

PAES. Contudo, o relatório à fl. 39 mostra que a rescisão foi mantida. Isso porque a PGFN
julgou a impugnação improcedente, conforme decisão à fl. 46, de 10/12/2012. A decisão
esclarece os motivos, no trecho abaixo colado:

Não cabe a este colegiado, assim como não cabia ao julgador de primeira
instância, avaliar a decisão da PGFN sobre o parcelamento e sua rescisão. A PGFN era soberana
nessa decisão. O objeto do contencioso, no caso concreto, é a exclusão do Simples Nacional em
decorrência dos débitos em aberto. Quanto a esses não há qualquer dúvida, já que são admitidos
pela interessada.
Conclui-se, portanto, que o ADE seguiu corretamente a legislação ao excluir a
interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, com base no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
No entanto, no Recurso Voluntário a empresa informa que aderiu ao parcelamento
da Lei no 11.941/2009, em 23/10/2013, regularizando assim todos os seus débitos. Anexa Recibo
de Pedido de Parcelamento da Reabertura da Lei no 11.941/2009, enviado nessa data,
acompanhado do comprovante de pagamento da primeira prestação.
O contribuinte tem razão quando afirma que, a partir da quitação do débito, estaria
novamente autorizado a ingressar no regime. Assim, embora correta a exclusão efetuada, a
empresa poderia novamente recolher seus tributos na sistemática do Simples Nacional a partir de
janeiro de 2014, nos termos do art. 16, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006.
Não há no processo, porém, comprovação da consolidação do referido
parcelamento pela Lei no 11.942/2009. É necessária a informação, extraída dos sistemas da
PGFN, do histórico dos débitos que ocasionaram a exclusão do Simples Nacional através do
ADE em questão. Só assim será possível determinar a limitação dos efeitos do ADE, no tempo,
possibilitando o recolhimento pelo regime a partir do ano seguinte à regularização.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao presente processo o histórico atualizado dos débitos que deram origem à
exclusão do Simples Nacional ora julgada (débitos à fl. 34).
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital